Tribunal: TJSP
Processo: 2267302-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Execução por crédito pertinente à prestação de serviço educacional. Constrição de parte dos salários das devedoras. Descabimento. Artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que anuncia serem impenhoráveis tais rendimentos. Ausência de situação excepcional que justifique a relativização dessa vedação, eis que se cuida de salários que por seu valor mal permitem a subsistência. Recurso

Ementa:
Execução por crédito pertinente à prestação de serviço educacional. Constrição de parte dos salários das devedoras. Descabimento. Artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que anuncia serem impenhoráveis tais rendimentos. Ausência de situação excepcional que justifique a relativização dessa vedação, eis que se cuida de salários que por seu valor mal permitem a subsistência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267302-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são
agravantes MARCELA SIZINO FAUSTINO e FERNANDA SIZINO MARTINS, é
agravado FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267302-67.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2267302-67.2019.8.26.0000
AGRAVANTES
Marcela Sizino Faustino e outro
AGRAVADA
Fundação de Ensino Octávio Bastos
COMARCA
São João da Boa Vista 3a Vara Cível
VOTO No 36.913
EMENTA
Execução por crédito pertinente à
prestação de serviço educacional. Constrição de parte dos salários das
devedoras. Descabimento. Artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil que anuncia serem impenhoráveis tais rendimentos. Ausência de
situação excepcional que justifique a relativização dessa vedação, eis que
se cuida de salários que por seu valor mal permitem a subsistência.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de execução por título extrajudicial fundada em crédito
pela prestação de serviços educacionais, deferiu pedido do exequente de
penhora de 10% dos rendimentos das executadas.
As agravantes afirmam serem seus rendimentos
provenientes de salário, sendo, portanto, impenhoráveis segundo dispõe o artigo
833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
A propósito elas acrescentam que no caso concreto o
crédito que deu ensejo à penhora não conta com natureza alimentar de modo a
justificar aquela constrição.
Recurso regularmente processado sob o efeito
suspensivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267302-67.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O Juiz deferiu o pedido de penhora de parte dos
salários das executadas sob a assertiva de que as devedoras não se animaram a
solver a dívida e não foram encontrados bens a serem penhorados.
No entanto, respeitado o entendimento do douto
Magistrado, não se pode abonar tal desfecho.
Afinal, na decisão vista a fls. 261 dos autos originais o
Juiz reconheceu que os rendimentos das devedoras provinham exclusivamente
de salário, tendo por isso determinado fossem desbloqueados.
Posteriormente, no entanto, outro Magistrado que veio
a atuar no feito reputou cabível a penhora de parte daquela renda ao argumento
de que não estaria comprometida a sobrevivência das devedoras, decisão que
deu ensejo ao presente agravo.
Ora, conforme anuncia o artigo 833 do Código de
Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios,
os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria (...)
ressalvado o § 2o” (inciso IV).
Bem ou mal, portanto, a lei confere imunidade àqueles
rendimentos fora das situações anunciadas no citado § 2o, que aqui não se
aplicavam porque o crédito pelo qual se deu a constrição não tinha natureza
alimentar.
É verdade haver precedentes nesta Câmara no sentido
de ser excepcionalmente admissível a constrição mesmo fora daquelas
hipóteses, como se vê, exemplificativamente, em acórdão assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267302-67.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“Execução. Penhora de parte dos salários do devedor.
Possibilidade em caso excepcional, mesmo não se cuidando de crédito alimentar,
já que limitada a percentual (15%) que não compromete a sobrevivência digna do
devedor e sua família. Entendimento da Corte Especial do STJ nesse sentido.
Requisitos
fáticos
presentes.
Recurso
improvido.”
(AI
no2216479-26.2018.8.26.0000, mesmo relator).
Tal medida excepcional só se justifica, no entanto,
quando a renda do devedor se afigura tão expressiva que seria manifestamente
iníquo mantê-la a salvo da execução em detrimento da condenação judicial, isto
é, mesmo em se constatando que a constrição de parcela moderada de seus
rendimentos em nada prejudicará o devedor.
Ocorre que os documentos acostados ao agravo nem
minimamente sugerem ser esse o caso, isto é, que a renda das devedoras seja
de tal expressão que justifique desconsiderar a disposição da lei.
Antes disso, eles informam que uma das executadas
percebe salário de R$ 1.182,00 e a outra de R$ 1.084,00, valores que mal
servem à subsistência.
Assim, diante do quadro fático que se apresentava
forçoso era reconhecer o descabimento da postulada penhora parcial, que fica
então cassada.
Em suma, para o fim indicado dá-se provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator